Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO HOSPITAL DE BASE. ENTIDADE INTEGRANTE DO TERCEIRO SETOR. LICITAÇÃO DISPENSADA. PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADO. CESSÃO DE SERVIDORES. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Instituto Hospital de Base do Distrito Federal é “pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público.” (art. 1° da Lei 5.899/2017).
2. A Organização Social integra o denominado terceiro setor e não faz parte da administração pública formal e, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não precisa realizar licitação para a contratação de serviços.
3. O Ato Convocatório adotou a modalidade de convocação geral, o qual está em consonância com os §§ 1° e 2° do art. 6° da Resolução n° 2 do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, que aprovou o Regulamento de Compras e Contratações.
4. Inexiste nulidade na devolução de servidores à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois a sua disciplina se submete a ato discricionário do Poder Público, nos termos do art. 3° da Lei 5.899/2017.
5. Apelação conhecida e não provida. Remessa Oficial não provida. Maioria.